Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-49.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028152-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDIA NARCISO COSTA MENEZES - CPF: 569.539.501-10 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES BARCELOS LTDA - CNPJ: 01.899.806/0001-26 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA LISBOA - CPF: 487.382.801-59 (TESTEMUNHA), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 843.236.391-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – INCLUSÃO INDEVIDA EM AÇÕES TRABALHISTAS – CULPA GRAVE NÃO COMPROVADA – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – ABALO PSÍQUICO INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização civil do advogado exige prova de dolo ou culpa grave, nexo causal e dano efetivo.

Honorários advocatícios contratuais não constituem, por si, dano material indenizável.

A mera inclusão indevida no polo passivo de ação judicial, desacompanhada de humilhação pública ou abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028152-49.2023.8.11.0003

APELANTES:

EUCLIDIA NARCISO COSTA MENEZES, TRANSPORTES BARCELOS LTDA

APELADA:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUCLÍDIA NARCISO COSTA MENEZES
e
TRANSPORTES BARCELOS LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Danos Morais n. 1028152-49.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que as autoras/apelantes ajuizaram ação indenizatória sustentando, em síntese, que a apelada, no exercício da advocacia, teria agido com imprudência, negligência e erro grosseiro, ao promover a inclusão indevida da empresa Transportes Barcelos Ltda. no polo passivo de duas reclamações trabalhistas, circunstância que lhes teria causado danos materiais, consubstanciados no pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como danos morais, decorrentes de alegado abalo psicológico, constrangimento e transtornos suportados, especialmente pela primeira apelante, pessoa idosa e aposentada.

Após regular instrução processual, com produção de prova oral e documental, o magistrado singular entendeu não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a existência de conduta culposa da ré, o nexo causal e a efetiva configuração de dano indenizável, assentando que a situação narrada não ultrapassou o campo do mero dissabor cotidiano.

Consignou, ainda, que os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, por se tratar de despesa decorrente de relação jurídica privada entre cliente e advogado, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação, no qual, preliminarmente, afirmam a tempestividade do apelo e reiteram a condição de beneficiárias da justiça gratuita.

No mérito, sustentam que a sentença merece reforma porquanto teria desconsiderado provas relevantes e aplicado de forma equivocada os preceitos da responsabilidade civil.

Alegam que a responsabilidade do advogado é subjetiva, porém abrange a culpa grave ou erro grosseiro, e não apenas o dolo, afirmando que a apelada deixou de adotar as diligências mínimas necessárias para correta identificação da parte legítima antes do ajuizamento das reclamações trabalhistas.

Asseveram que a prova testemunhal demonstraria que os trabalhadores teriam informado corretamente o nome da real empregadora, bem como que a apelada sequer submeteu a petição inicial à conferência de seus clientes, circunstâncias que evidenciariam desídia profissional.

No que se refere aos danos materiais, defendem que a contratação de advogado particular não decorreu de escolha voluntária, mas foi consequência direta e necessária do ato ilícito imputado à apelada, sustentando que o contrato de honorários seria suficiente para comprovar o prejuízo, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, afirmam que a inclusão indevida em ações trabalhistas, os deslocamentos realizados, o comprometimento de parte da aposentadoria e a angústia experimentada extrapolariam o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade e à tranquilidade psíquica das apelantes.

Aduzem, ainda, que houve indevida distribuição do ônus da prova, pois o Juízo de origem teria exigido das autoras a comprovação de fatos negativos, defendendo a aplicação da teoria da carga dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores pleiteados na inicial, além das verbas sucumbenciais (Id. 323441480).

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Sustenta, inicialmente, que o Juízo de origem apreciou de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo corretamente pela inexistência de conduta ilícita ou culposa.

Assevera que a responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige prova inequívoca de dolo ou culpa e nexo causal, o que não se verificaria no caso concreto.

Argumenta que a inclusão equivocada da empresa decorreu exclusivamente das informações prestadas pelos próprios reclamantes trabalhistas, destacando a semelhança entre as denominações das empresas envolvidas, e que o equívoco foi prontamente sanado no curso das ações trabalhistas, sem gerar qualquer prejuízo jurídico relevante.

No tocante aos danos materiais, defende que os honorários advocatícios contratuais não constituem dano emergente indenizável, por se tratarem de despesa voluntária, inerente ao exercício do direito de defesa e do acesso à Justiça, além de ressaltar a ausência de prova de efetivo pagamento dos valores alegados.

Invoca jurisprudência consolidada no sentido da inadmissibilidade de ressarcimento de honorários contratuais como perdas e danos.

Quanto aos danos morais, sustenta que a mera inclusão indevida no polo passivo de ação judicial não configura, por si só, ofensa à honra ou à imagem, inexistindo prova de humilhação pública, exposição vexatória ou abalo psíquico relevante, tratando-se de mero dissabor.

Rebate, ainda, a alegação de indevida distribuição do ônus da prova, afirmando que competia às autoras demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Por fim, suscita a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido às apelantes, ao argumento de que haveria nos autos elementos suficientes a demonstrar capacidade financeira, notadamente a existência de patrimônio rural e atividade empresarial, circunstância que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica, requerendo, caso acolhida a tese, a determinação de recolhimento das custas processuais e recursais, sob pena de deserção (Id. 323441482).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 325778360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada na alegação de erro profissional imputado à apelada, no exercício da advocacia, consistente na inclusão indevida da empresa apelante no polo passivo de duas reclamações trabalhistas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva da apelada, notadamente a existência de conduta culposa, o nexo de causalidade e a efetiva configuração de danos materiais e morais indenizáveis, bem como à análise da alegada incorreção na distribuição do ônus da prova e da pretensão de revogação do benefício da justiça gratuita.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada e suficiente o conjunto fático-probatório, alcançando conclusão que se mostra consentânea com a prova produzida e com o direito aplicável à espécie.

Na verdade, a responsabilidade civil do advogado, na forma do art. 32 da Lei nº 8.906/94, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração inequívoca de dolo ou culpa, ainda que em grau grave, bem como do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO
. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO
. OBRIGAÇÃO DE MEIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de suposta orientação equivocada prestada por advogado, que teria resultado na busca e apreensão de veículo financiado e consequente perda do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o advogado, ora recorrido, agiu com culpa ou dolo ao prestar orientação jurídica ao recorrente, conduzindo-o ao inadimplemento de contrato de financiamento e perda do bem. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado, conforme art. 32 da Lei n. 8.906/1994. Não há nos autos comprovação de que o advogado tenha agido com dolo ou culpa na condução da causa. 4. A simples desistência do recorrente em produzir outras provas, associada à ausência de qualquer documento ou testemunha que corroborasse a versão apresentada, impede o reconhecimento de falha na prestação de serviços jurídicos por parte do recorrido. 5.
A jurisprudência do STJ confirma que a responsabilidade do advogado só pode ser reconhecida mediante prova de dolo ou culpa grave na condução do feito, o que não se verificou no presente caso
(AgInt no AREsp 701.659/RS). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do advogado por danos decorrentes de sua atuação em juízo depende de comprovação de culpa ou dolo, inexistindo obrigação de resultado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CC/2002, art. 667; Lei n. 8.906/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 701.659/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/9/2020.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042894320188110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

No caso concreto, não se extrai dos autos prova segura de que a apelada tenha atuado com negligência, imprudência ou imperícia aptas a caracterizar erro grosseiro no exercício da profissão. Ao revés, a prova oral e documental evidencia que a inclusão equivocada da empresa apelante nas reclamatórias trabalhistas decorreu de informações fornecidas pelos próprios reclamantes trabalhistas, somadas à semelhança entre as denominações das empresas envolvidas, circunstância que, embora indesejável, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar conduta culposa da patrona.

Ademais, uma vez identificado o equívoco, este foi sanado no curso regular das demandas trabalhistas, com a exclusão da empresa apelante do polo passivo, sem que se tenha demonstrado a produção de prejuízo jurídico relevante ou irreversível.

No tocante aos danos materiais, igualmente não assiste razão às apelantes, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que os honorários advocatícios contratuais, por decorrerem de ajuste de natureza privada entre cliente e advogado, não configuram, em regra, dano emergente indenizável, porquanto representam despesa inerente ao exercício regular do direito de ação e de defesa.

No caso, além de inexistir prova robusta do efetivo desembolso dos valores alegados, não se verifica nexo causal direto entre a conduta imputada à apelada e a contratação de advogado particular pelas autoras, a qual se insere no âmbito da liberdade de escolha da parte, não podendo ser transferida a terceiro como obrigação de ressarcimento.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. (...) 5.
Não há fundamento jurídico para a reparação dos honorários contratuais pagos pelo autor, pois tais despesas decorrem de pacto privado com o advogado constituído
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234145220228110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL —
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
— NÃO ADMISSIBILIDADE. As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização. Recurso não provido.”
(TJ-MT - AC: 10000719220208110101, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

No que concerne aos danos morais, também não se evidencia situação apta a ensejar reparação, tendo em vista que a mera inclusão indevida no polo passivo de ação judicial, desacompanhada de demonstração concreta de abalo à honra, à imagem ou à dignidade, não ultrapassa o campo dos dissabores e contrariedades próprias da vida em sociedade e da dinâmica do processo judicial.

Inexistem nos autos elementos probatórios que indiquem humilhação pública, exposição vexatória ou sofrimento psíquico intenso, capaz de romper o equilíbrio emocional das apelantes a ponto de justificar a indenização pretendida.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE ORIENTOU O CLIENTE A DEPOSITAR EM JUÍZO AS PARCELAS DISCUTIDAS DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DAS PARCELAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – SUBJETIVA –TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB. Eventual falha na prestação de serviços advocatícios deve ser caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado, fato que não ficou evidente nos autos.
Não restou demonstrado dolo ou culpa do causídico, portanto, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais, não faz jus o autor à indenização por danos morais
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062616920208110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da justiça gratuita, verifica-se que o benefício foi regularmente concedido e mantido, inexistindo, neste momento processual, prova inequívoca de alteração da situação econômica das apelantes capaz de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida nos autos, razão pela qual deve ser preservada a assistência judiciária deferida.

Diante desse panorama, ausentes os pressupostos legais da responsabilidade civil e não demonstrada qualquer nulidade ou erro de julgamento na decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026